Tribunal: TJPA
Processo: 0111907-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111907-61.2015.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ, VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA, BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação interposto pelo autor e conhecer o recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará - BANPARÁ e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA
e pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, que

julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo primeiro apelante.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
que a instituição financeira ré observe o limite de 30% de desconto dos rendimentos brutos da parte autora, inclusive de valores existentes em sua conta corrente, para pagamento do empréstimo contraído. Determino ainda recálculo da dívida a ser feita pela instituição ré, levando-se em consideração o atual saldo devedor, sem acréscimo de juros caso haja aumento das prestações mensais devidas; e
INDEFIRO
o pedido de indenização por danos morais, bem como restituição na forma do artigo 42 do CDC.

Em face da sucumbência recíproca, na forma do artigo 86 do CPC, condeno a parte requerida a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, isentando a parte autora, uma vez que deferido o benefício da Justiça Gratuita
.

Fixo prazo de 10 (dez) dias para cumprimento voluntário da presente sentença, sob pena de multa diária de R$- 500,00 reais até o limite de R$- 5.000,00 mil reais.

Oficie-se a fonte pagadora da autora para realizar desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos seus rendimentos brutos.

Sentença sujeita as normas do cumprimento do sentença previstas no art. 523 do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos, em tudo observado a Ordem de Serviço nº 001/2017 de 23 de março de 2017. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA) 19 de outubro de 2017.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito auxiliando a 13ª Vara Cível da Capital.”.

Inconformado, o Banco do Estado do Pará - BANPARÁ interpôs recurso de apelação (id. 915617 – pág. 2/20 e id. 915618 – pág. 01/04), tendo, após breve relato dos fatos, sustentado, em suma, a inexistência de ilicitude das cobranças conforme pactuadas em contrato; a ausência de ilicitude nos descontos acima de 30% (trinta por cento) na conta corrente de recebimento de proventos; a legalidade das taxas e da forma como os juros foram acordadas no contrato; a regularidade das cláusulas contratuais; a legalidade do débito automático das parcelas do contrato; a incidência no caso do princípio
pacta sunt servanda;
a não intervenção do Judiciário no conteúdo do contrato; a excludente de responsabilidade civil.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma total da sentença.

O requerente também interpôs recurso de apelação (id. 915620 – págs. 2/15), sustentando, em síntese, a reforma parcial da sentença, a fim de determinar o pagamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso interposto pelo requerido constante do id. 915621 – pgs. 3/18
.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV informou ao juízo
a quo
que desde dezembro/2016 não há registro de desconto de empréstimo consignado nos proventos do inativo Valdemir Martins de Oliveira, o ora autor/recorrente/recorrido (id. 915623 – pág. 2).

O autor pleiteou a desistência da ação e, com isso, que o juízo homologasse referido pedido (id. 915624 – pág. 2).

Conforme certificado, o Banco do Estado do Pará não apresentou contrarrazões (id. 915624 – pág. 13).

A Desa. Edinéa Oliveira Tavares, relatora junto a 2ª Turma de Direito Privado, recebeu o recurso de apelação interposto pelo requerido BANPARÁ em ambos os efeitos. (id. 1291120 – pág. 1).

Em seguida, porém, determinou a redistribuição do presente feito, por se tratar de matéria de Direito Público (id. 2279203 – pág. 1).

No id. 2552240 – pág. 1/2, consta juntada de termo de acordo entre as partes, sem assinatura do representante da BANPARÁ S/A.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o
id. 2902462 – págs. 1/9
,
opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor, Valdemir Martins de Oliveira, em razão da homologação do pedido de desistência por este formulado e pelo conhecimento do recurso de apelação do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, manifestando-se, no mérito, pelo seu provimento, a fim de ser reformada a sentença do juízo de 1º grau.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo à sua análise meritória.

QUESTÃO DE ORDEM – TERMO DE ACORDO.

Inicialmente, em relação à questão de ordem levantada pelo Ministério Público concernente ao termo de acordo que teria sido entabulado entre as partes juntado pelo autor no id. 2552240 – págs. 1/2, na linha do parecer ministerial, não conheço do mencionado termo, visto que se encontra sem a assinatura do representante do requerido BANPARÁ, tornando-o, por conseguinte, sem nenhum efeito legal.

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR.

No que diz respeito ao pedido de desistência da ação formulado pelo autor, entendo que tal pleito se mostra incabível nesta fase processual, pois, consoante preceitua o artigo 485, § 5º, do Código de Processo Civil, referido pleito somente poderia ser feito até a prolação da sentença,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Contudo, o pedido de desistência em questão pode muito bem configurar ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando a desistência tácita do recurso, conforme, aliás, muito bem pontuou a representante do Ministério Público com assento neste grau, ao aduzir que:

“(...), verifica-se que após a prolação da sentença o Autor pleiteou a Desistência da Ação, no Id. 915624 – Pág. 2. Contudo, nos termos do artigo 485, § 5º, do CPC, a desistência da ação só pode ser apresentada até a prolação da sentença.

Significa afirmar que após a sentença não cabe extinção por desistência da ação, mas apenas desistência do recurso ou renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, devendo este ser expresso.

Assim, no caso em apreço, não obstante tenha o apelante requerido a desistência da ação, tal pedido deve ser interpretado como demonstração de falta de interesse recursal, assimilável à hipótese de pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do Art.998 do CPC.

(...)

Portanto, diante dessa manifestação de vontade do autor, seu apelo de Id.915620 – Pág.2/15, não deve ser conhecido.

Na linha desse entendimento, são os termos dos precedentes a seguir colacionados:

“
Embargos de Declaração – Execução fiscal – IPTU – Acórdão que manteve a extinção do feito em razão de lei municipal conceder isenção à CDHU – Oposição de embargos de declaração pelo Município – Petição posterior da municipalidade, nos autos da execução fiscal, informando que o débito havia sido cancelado, e pleiteando a aplicação do art. 26 da LEF – Descabimento – Artigo cuja aplicação se condiciona à desistência anterior à sentença – Impossibilidade, no mais, de desistência após a prolação da sentença – Art. 485, §5º do CPC – Petição, no entanto, que caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando a desistência tácita do recurso, mas não da execução fiscal – Conjugação dos arts. 998 e 1.000, parágrafo único, do CPC/2015 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Manutenção integral dos termos do v. acórdão, inclusive sobre os ônus sucumbenciais – Embargos de declaração prejudicados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1535464-71.2019.8.26.0090; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020).”.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SENTENÇA. CONVERTIDA EM DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO. ARTIGO 485, § 5º E ART. 998 DO CPC/2015. SEM HONORÁRIOS E CUSTAS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. (6) 1. Na hipótese dos autos, houve a discordância expressa da União Federal e da ANVISA em relação ao pedido de desistência da ação pela parte autora. 2. Nos termos do artigo 485, § 5º, a desistência da ação pode ser apresentada até a prolação da sentença. Em que pese a sentença proferida pelo Juízo a quo ter declarado extinto o feito, sem o julgamento do mérito, esta Corte interpreta o pedido de desistência da ação - após prolação da sentença - como pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do artigo 998 do CPC/2015, pela demonstração de ausência de interesse processual. (Precedente: AC 0027266-83.2016.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA:01/08/2017 PÁGINA:.) 3. Sem honorários e custas (art. 18 da Lei 7.347/1985). 4. Desistência do recurso homologada. Apelação prejudicada.(TRF–1-AC:0040585552016401340000405855520164013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 01/03/2019).”.

Dessa maneira, o recurso interposto pelo autor não deve ser conhecido.

MÉRITO.

Superado estes pontos, passo ao exame do mérito. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, no sentido de que

a instituição financeira ré observasse o limite de 30% (trinta por cento) de des
conto dos rendimentos brutos da parte autora, inclusive de valores existentes em sua conta corrente, para pagamento do empréstimo contraído, sendo determino ainda recálculo da dívida a ser feita pela instituição ré, levando-se em consideração o atual saldo devedor, sem acréscimo de juros caso haja aumento das prestações mensais devidas; houve ainda o indeferimento dos danos morais pleiteados.

In casu
, extrai-se do acervo probatório que o autor/recorrido contraiu contratos de natureza jurídica diversas, sendo um desconto em folha de pagamento e outros diretamente em sua conta corrente (BANPARACARD e CREDICOMPUTADOR).

Diante disso, há que se observar
que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, das previsões constantes nos artigos 1º e 2º, § 2º da Lei nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.

Em se tratando de empréstimo consignado, por outro lado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nessa hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira,

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)”.

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTACORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de contacorrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (RESP Nº 1.586.910 – SP. RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em: 29/08/2017. Publicado em: 03/10/2017.)”.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto e folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.136.156/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 18.12.2017)”.

Assim, conforme se verifica neste processado e pelo que se extrai da cédula de crédito bancário - crédito consignado nº 3584671, o autor contraiu o empréstimo consignado junto ao Banco do Estado do Pará, cujo valor da prestação ficou estabelecido em R$1.475,76 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), que se encontra dentro da margem consignável de seu contracheque (id. 915612 – pág. 6).

Quanto às demais operações de crédito (BANPARACARD e CREDICOMPUTADOR), que são distintos do empréstimo consignado, tem-se que não se enquadram essas operações na regra da limitação.

No caso em questão, ademais, constata-se que a adesão ao contrato distinto do empréstimo consignado incidente na conta corrente em que o recorrente percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configurando consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a sentença ora atacada, que julgou parcialmente procedentes as pretensões do recorrente, não se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, o que foi respeitado no caso em apreço, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo autor e conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará para, reformando a sentença, estabelecer que a restrição ao limite de 30% (trinta por cento) não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/06/2021